Tribunal: TJMT
Processo: 1034444-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034444-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN PHILIO DE FREITAS - CPF: 055.605.711-21 (APELANTE), JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 042.444.321-08 (APELANTE), LUCAS DE SOUZA NOGUEIRA CURUCA (APELANTE), LUCAS DE SOUZA NOGUEIRA CURUCA - CPF: 063.144.611-70 (APELANTE), ANA PAULA DA GUIA SOUZA - CPF: 036.326.081-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA LOPES - CPF: 038.492.641-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE ERICA DA SILVA ARRUDA - CPF: 926.440.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA SANCHEZ SILVA - CPF: 014.034.871-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE FERREIRA DIAS - CPF: 047.021.261-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GOMES ALMEIDA - CPF: 052.466.041-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0303-05 (VÍTIMA), JEAN PHILIO DE FREITAS - CPF: 055.605.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 042.444.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. A defesa postulou absolvição alegando: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (
ii
) insuficiência de provas para a condenação; e (
iii
) afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal do acusado respeitou as formalidades legais; (
ii
) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (
iii
) confirmar se a majorante pelo uso de arma de fogo foi corretamente afastada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal foi realizado de acordo com o art. 226 do CPP, com a participação de pessoas com características semelhantes às do réu, e reforçado por outras provas, como depoimentos judiciais e imagens de segurança, além de característica física peculiar (deficiência no braço esquerdo) confirmada por vítimas, testemunhas e pelo próprio acusado.

A autoria e a materialidade do crime de roubo estão demonstradas por conjunto probatório consistente, composto por
B
oletins de
O
corrência,
T
ermos de
A
preensão e
R
econhecimento,
R
elatórios de
I
nvestigação e depoimentos
convergentes das vítimas e testemunhas, além da apreensão de aparelho celular subtraído que foi repassado pelo apelante a terceiros.

A alegação de uso de arma de fogo foi rejeitada na sentença por ausência de prova idônea, inexistindo elementos suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP.

Os dispositivos legais suscitados foram devidamente examinados, estando
prequestionados
para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal é válido quando observado o procedimento
do art. 226 do CPP
e corroborado por outros elementos de prova.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada por provas externas, tem especial relevância em crimes patrimoniais.

A ausência de prova segura do uso de arma de fogo afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e §2o-A, I; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 0013116-26.2019.8.11.0002 (N.U 0011495-15.2012.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025); TJMT, Apelação Criminal n. 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023, DJE 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
L
ucas de
S
ouza
N
ogueira
C
uruca
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além d
o pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 06/04/2022, por volta das 08h20
min
, o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu quatro aparelhos celulares do estabelecimento comercial denominado "Móveis
Gazin
", localizado na Avenida Alzira Santana, Centro Sul, em Várzea Grande/MT.

Em suas razões recursais (ID
.
311772505), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e insuficiência probatória para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
.
311772508), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando regularidade do reconhecimento pessoal e a existência de provas suficientes para a condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID
.
319020375), ratificando os argumentos apresentados nas contrarrazões.

É o relatório.

À
douta

revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A
tese de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por suposta inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Pen
al
,
não se sustenta, conforme passo a demonstrar.

O
reconhecimento pessoal foi realizado em conformidade com as formalidades legais.
Ve-se
do
depoimento da vítima Ana Paula, prestado em juízo (ID
.

311772489
– relatório de mídias
),
que
o reconhecimento
foi feito
com a presença de outras pessoas com características semelhantes às do apelante
:

(Promotor): C
omo é que foi esse reconhecimento lá na delegacia?
E
xplica para gente
.

(Ana Paula)
:
Lá eles colocaram, acho que cerca de
três,

quatro
rapazes, não me lembro a quantidade na época, colocaram assim, e aí deu para reconhecer muito bem, por mais que na época ele estava usando máscara, que era bem na época do COVID, por mais que ele estava de máscara, mas assim a aparência. E aí a doutora disse que ele tinha um problema no braço e eu falei assim, eu falei assim, porque ele ficava muito com o braço para baixo
,

e
le não levantava um braço dele.

(Promotor):
Ele tinha um problema no braço, um problema físico no braço
?

(Ana Paula):
Sim, creio eu que seja algum problema. Na verdade, assim, porque ele não levantava o braço esquerdo deles, entendeu? Eu ficava para baixo e não movimentava.

(Defensor):
A senhora reconheceu o rapaz e, como bem definiu hoje, falou do problema no braço esquerdo. Lá naquele dia, na delegacia, foi reconhecido o rapaz e foi pedido para que o rapaz fizesse um movimento com o braço esquerdo?

(Ana Paula):
Não me lembro, mas assim eu pedi para colocar máscara porque eles estavam sem máscara. Aí eu pedi para colocarem a máscara para
mim
poder avaliar melhor, porque no dia estava de máscara
,
que eu lembrava mais ou menos do rosto e tal por causa da máscara
[...].

(Defensor): [...]
E como que foram colocadas as pessoas na sala especial? A senhora chegou de vê-los antes de serem colocados na sala especial? Chegou de ver o rapaz antes?

(Ana Paula):
Não, não cheguei de ver ninguém.

(Defensor):
Alguma policial chegou de apontar que era ele ou um rapaz com algum problema na mão?

(Ana Paula):
Não, ninguém apontou não. Só falou assim
,
que
ia
mostrar uns rapazes para
mim
ver se eu dentre eles eu identificava o que parecia, mas ninguém falou nada, não
tá
?

Ademais, a testemunha Elena também confirmou em juízo que reconheceu o apelante sem qualquer dúvida, após ter analisado as imagens do circuito de monitoramento da loja

(ID
.

311772489
– relatório de mídias
)
:

(Promotor de Justiça) – A senhora reconheceu o
Lucas
pessoalmente lá como sendo a mesma pessoa das imagens?

(Elena) – Sim!

(Promotor de Justiça) – A senhora teve alguma dúvida a imagem era muito nítida que não permitia nenhuma dúvida?

(Elena) – Sim, não tive dúvida
[...].

Importante destacar que
n
o reconhecimento
pessoal

t
a
nto

vitima
como testemunha descreve inclusive problema físico do réu
,
(deficiência no braço esquerdo
),
característica

esta
descrita pelo próprio
apelante em seu i
nterrogatório
na fase policial
(ID
.
311772357
)
,
in
verbis
:

QUE HÁ DOIS ANOS SOFREU UM ACIDENTE DE MOTO, OCASIONANDO ALGUMAS CICATRIZES NO BRAÇO ESQUERDO E UMA DEBILIDADE NO BRAÇO ESQUERDO, AFIRMANDO QUE, EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, O SEU BRAÇO ESQUERDO PERMANECE DOBRADO, AFIRMANDO QUE NÃO MOVIMENTA O BRAÇO PARA A POSIÇÃO VERTICAL (NÃO FLEXIONA O BRAÇO PARA BAIXO)
[...].

Sem qualquer macula, portanto, o reconhecimento pessoal que seguiu todos os ditames legais, razão pela qual rejeito a

preliminar
de nulidade de reconhecimento pessoal
.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Contudo, materialidade e autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas nos autos pelos seguintes elementos: a) Boletins de Ocorrências (ID
.

102389184 e ID
.
102389185); b) Termos de Apreensões (
IDs
.
102393557 e 102393558); c) Termo de reconhecimento (ID
.
102393560); d) Termo de Entrega (ID
.
102393561); e) Termo de Avaliação (ID
.
102393562); f) Relatório de Investigação (ID
.
102393574); g) depoimentos das testemunhas Ana Paula e Elena, que reconheceram o apelante como autor do crime; h) apreensão de um dos aparelhos celulares subtraídos com a testemunha Josiane, que o recebeu de
J
ean
P
hilip, o qual admitiu tê-lo adquirido do apelante.

A vítima Ana Paula relatou
, em juízo,
com detalhes como ocorreu o crime, afirmando que o apelante entrou na loja, simulou interesse em adquirir um celular e, em seguida, anunciou o assalto, dizendo estar armado. Ela também destacou a característica peculiar do apelante, que mantinha o braço esquerdo sempre dobrado, como se tivesse uma deficiência

(ID
.

311772489
– relatório de mídias
)
.

A testemunha Elena, por sua vez, confirmou
, na fase policial,
ter analisado as imagens do circuito de monitoramento da loja e reconhecido o apelante como autor do crime, também mencionando a deficiência no braço esquerdo como característica marcante
(ID.
311771894
)
, consoante trecho a seguir:

[...]
QUE DIANTE DA ANÁLISE DAS IMAGENS, É POSSÍVEL VISUALIZAR AINDA, QUE O SUSPEITO TINHA UMA CARACTERÍSTICA MUITO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, UMA DEFICIÊNCIA EM SEU BRAÇO ESQUERDO, POIS REFERIDO MEMBRO NÃO FICAVA ESTICADO, MAS, O TEMPO TODO DOBRADO JUNTO AO SEU ABDÔMEN; QUE NESTA DATA, COMPARECEU A ESTA

ESPECIALIZADA, ONDE RECONHECEU

PESSOALMENTE, LUCAS DE SOUZA NOGUEIRA

CURUCA COMO SENDO A PESSOA QUE APARECE NAS IMAGENS CAPTADAS PELAS CÂMERAS RENDENDO A FUNCIONÁRIA ANA PAULA E PRATICANDO O ROUBO NA LOJA GAZIN NO DIA 06/04/22
[...].

Ademais, a testemunha Josiane confirmou ter recebido um dos aparelhos celulares subtraídos de seu namorado
J
ean
P
hilip

(ID.
311772350
)
,
o qual,
admitiu tê-lo adquirido do apelante
no “Shopping dos Camelôs”

(ID.
311772355
)
,
in
verbis
:

[...]
QUE AO SER INDAGADO ACERCA DO APARELHO MOTOROLA MOTO G22 AZUL, IMEI 353448660825419 (ROUBADO DA LOJA MÓVEIS GAZIN NO DIA 06/04/22, POR VOLTA DAS 08:20 (BO 2022.91978), O QUAL FOI APREENDIDO EM PODER DE SUA NAMORADA JOSIANE FERREIRA DIAS, NESTA DATA, RESPONDEU: "O APARELHO DA JOSIANE TINHA QUEBRADO A TELA, DAÍ
NÓS FOMOS LÁ NO SHOPPING DOS CAMELÔS
PRA
TROCAR A TELA. NA HORA QUE A GENTE
TAVA
LÁ. O LUCAS APARECEU COM ESSE CELULAR E ME OFERECEU. DAÍ EU FIZ NEGÓCIO COM ELE. EU DEI O CELULAR DA ANA PAULA E PASSEI MAIS TREZENTOS REAIS EM DINHEIRO
PRA

ELE!
[...]
.

Importante destacar que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, I, II e V), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. 2. Fatos relevantes: (i) utilização do veículo Ford Fiesta, preto, para a prática do roubo majorado pelo apelante, na companhia de outros dois agentes; (
ii
) testemunha ocular anotou a placa do veículo Ford Fiesta utilizado pelos assaltantes; (
iii
) vítima reconheceu com segurança absoluta que o referido veículo foi utilizado pelos criminosos; (
iv
) polícia identificou o proprietário do veículo, genitor do apelante, o qual confirmou que o seu filho utilizou o automóvel na data do crime, fato confirmado pelo próprio apelante em interrogatório judicial; (v) apelante disse que não emprestou o carro a terceiros, porém negou a prática do crime; e (vi) vítima apontou que um dos agentes tinha cabelo liso e cor clara, características que se assemelham ao apelante. 3. Requerimentos do recurso: absolvição por insuficiência de provas da autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em analisar: se o conjunto probatório comprova que o apelante praticou o roubo majorado contra a vítima. III. RAZÕES DE
DECIDIR 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
6. Não se acolhe o pedido absolutório quando a vítima narra a dinâmica delitiva de maneira firme e consistente, reconhece de forma segura o veículo utilizado no crime, fato corroborado por testemunha ocular, e as investigações apontam que o apelante utilizava o automóvel na data do crime. IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, LVII; CP, art. 157, § 2o, I, II e V; CPP,
art. 386, VII, e 156. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0013116-26.2019.8.11.0002.

(N.U 0011495-15.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

Portanto,
não se vislumbra hipótese de dúvida razoável a ensejar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Ao contrário, o
conjunto probatório é
coeso
e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo
.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

P
leiteia
o apelante
,
afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por insuficiência de provas de que tenha
ele feito
uso de arma de fogo.

Ocorre que, a
pesar de a denúncia imputar o roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I), a sentença,
não contemplou esta qualificadora, logo, gracioso este pleito, não merecendo qualquer regis
tro quanto a sua existência posto que o recurso interposto o foi apenas pela
defesa.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

do recurso
de apelação interposto por
Lucas de Souza Nogueira
Curuca,
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025